Tribunal: TJSP
Processo: 2174037-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE OS CRÉDITOS QUE A EXECUTADA DETÉM JUNTO AOS PATROCINADORES, ATÉ O LIMITE DO DÉBITO – ACOLHIMENTO – Recebíveis que equivalem ao faturamento de uma empresa – Possibilidade, pois, de penhora, mas com limitação de 5% (cinco porcento) sobre os recebíveis mensais líquidos, para evitar a inviabilização das

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE OS CRÉDITOS QUE A EXECUTADA DETÉM JUNTO AOS PATROCINADORES, ATÉ O LIMITE DO DÉBITO – ACOLHIMENTO – Recebíveis que equivalem ao faturamento de uma empresa – Possibilidade, pois, de penhora, mas com limitação de 5% (cinco porcento) sobre os recebíveis mensais líquidos, para evitar a inviabilização das atividades da empresa devedora – Decisão reformada - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ - Recurso provido.